Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento de sua preterição em promoção na carreira de policial militar e condenação do Distrito Federal a promovê-lo à patente de 1o SGT, bem como a lhe ressarcir todas as diferenças financeiras devidas.

2. Na origem, o autor informou que é 2o sargento, tendo sido passado à reserva da PMDF, a pedido, em 2016. No entanto, após a revisão de sua aposentadoria promovida pelo TCDF, foi determinada a sua reintegração em janeiro/2023 objetivando-se o cumprimento do tempo restante de serviço para a aposentadoria, com a sua imediata reinserção no almanaque de promoção, documento que classifica as promoções em nível hierárquico. Sustentou que, a despeito de sua inserção no referido almanaque, restou preterido na promoção a que faria jus. Assim, em junho/2023, foi noticiado de que passaria à reserva ex officio, ainda na patente de 2o SGT.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o autor aduz que, sabendo da data em que os militares seriam reincorporados, era dever da PMDF rever imediatamente todas as portarias referentes ao quadro de promoção, pois sem tal revisão imediata os militares reincorporados seriam preteridos em sua antiguidade dentro da corporação. Sustenta que a administração se esquivou de seu dever legal de prevenir o erro administrativo, o que acarretou na sua não promoção.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da alegada preterição do Recorrente em promoção na carreira de policial militar e ao direito de ser promovido e indenizado quanto às diferenças financeiras devidas.

6. A Administração anulou ato ilegal de transferência do autor para a reserva remunerada, em razão de erro quanto à contagem de tempo de serviço, determinado o seu retorno à ativa. Não obstante o erro administrativo e a consequente determinação de retorno do servidor à atividade, remanesce a necessidade de o militar preencher os requisitos legais para a sua promoção. Dentre eles, necessário que o policial militar esteja inserido dentro dos limites quantitativos de antiguidade na graduação na forma estabelecida nos arts. 40 e 46 da Lei no 12.086/09 e art. 16 da Lei no 7.289/84.

7. No caso dos autos, conforme se extrai do documento de ID 58381359, o processo de promoção de abril/2023 foi iniciado com a publicação no BCG No 004 em 06 de janeiro de 2023, da Portaria de 04 de janeiro de 2023, a qual fixou os limites quantitativos de antiguidade – LQA. Estando o Recorrente na reserva remunerada, e somente tendo retornado ao serviço em fevereiro/2023, não se encontrava apto a figurar no Quadro de Acesso do referido processo de promoção. Portanto, não se trata de hipótese de erro perpetrado pela Administração.

8. Ressalte-se que, nos termos do artigo 15, parágrafo único, inciso V da Lei 12.086/2009, a promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido requer comprovado erro administrativo, hipótese diversa dos autos. Logo, incabível a promoção e o ressarcimento pretendidos.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.